Tribunal: TJDFT
Processo: 0731924-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731924-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: IVANETE VICENTE ALVES, JOSE DA SILVA DURVAL D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para informarem novo endereço do agravado José da Silva Durval, haja vista que o mandado de ID no 31439818 – pág. 1 voltou sem cumprimento. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2021 20:28:46. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator